Tribunal: TJMT
Processo: 1009564-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009564-08.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AURENE CAMPOS DE SOUSA - CPF: 719.223.501-68 (ADVOGADO), IARA REGINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 078.554.218-31 (IMPETRANTE), MAURO MENDES (INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO –
CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CERTAME PRORROGADO – PRAZO DE VALIDADE EM CURSO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA -
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Uma vez que a candidata foi classificada além do número de vagas previstas no edital e que o prazo de validade do concurso público ainda se encontra em curso, não há como falar-se em direito líquido e certo à nomeação.

2. Ademais, a ausência de nomeação de candidato classificado além do número de vagas ofertadas no concurso público não afronta direito líquido e certo quando observada, pela Administração Pública, a ordem de classificação e inexistir prova de preterição.

3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,

o candidato aprovado fora do número de vagas determinado originariamente no edital, integrante de cadastro de reserva, não possui direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreu. (Precedente: AgRg no REsp 1233644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13/4/2011).

4. Decidido o mérito do
writ
, torna-se prejudicado o agravo interno então interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança com pedido de medida liminar impetrado por
Iara Regina Martins dos Santos
contra ato imputado ao
Exmo. Sr.

Governador do Estado de Mato Grosso
, objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Professora de Educação Básica - Ciências Físicas e Biológicas, no Polo de Barra do Garças, que engloba também o Município de Água Boa.

Alega a impetrante, em apertada síntese, que participou do certame público regido pelo Edital no 01/2017-SEDUC, que previa 01 (uma) vaga para o Município de Água Boa, do qual restou classificada em 2o(segundo) lugar
.

Argumenta que
“na

homologação do concurso, consta como município Água Boa, todavia Barra do Garças também faz parte do polo no qual a impetrante se inscreveu”.

Aduz que houve a aposentadoria de duas professoras efetivas no Município de Barra do Garças, o que evidencia a existência de seu direito à nomeação, em decorrência da vacância das professoras aposentadas.

Pontua que havendo disponibilidade de cargos e a necessidade do seu preenchimento, os candidatos classificados em concurso público devem ser nomeados, sob pena de serem preteridos da ordem classificatória do concurso.

A liminar foi deferida (id. 43305991).

O Estado de Mato Grosso, ora impetrado, apresentou defesa asseverando que a impetrante não possui direito líquido e certo de ser nomeada e empossada, bem como a inexistência de ato ilegal praticado pela Administração (id.45654452)

Em sequência, também, interpôs agravo interno contra a decisão que deferiu a liminar, asseverando a impossibilidade de concessão desta medida por vedação legal nos preceitos contidos no artigo 7o, §2o, da Lei federal no 12.046/09, no artigo 1o da Lei federal no 8.437/92 e nos artigos 1o e 2-B da Lei 9494/97, bem como que não está caracterizado o requisito da urgência, uma vez que inexiste risco de ineficácia do provimento final do
writ.

Por fim, requer a revogação da liminar e, por consequência, a denegação da segurança (id.45654950).

A impetrante, por sua vez, apresentou contrarrazões ao agravo interno, refutando as alegações e pleiteando a manutenção da liminar e, no mérito, a concessão da ordem (id.46719477).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Procurador de Justiça José B. Gonçalves, foi pela denegação da ordem. (id.62129496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
mandado de segurança com pedido de medida liminar impetrado por
Iara Regina Martins dos Santos
contra ato imputado ao
Exmo. Sr.

Governador do Estado de Mato Grosso
, objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Professora de Educação Básica - Ciências Físicas e Biológicas, no Polo de Barra do Garças, que engloba também o Município de Água Boa.

Na hipótese, a impetrante restou classificada na segunda posição do certame regido pelo Edital no 01/2017, que previu somente 01 (uma) vagas para o cargo de
Professor de Educação Básica - Ciências Físicas e Biológicas - Município de Água Boa
.

Assevera após ter sido convocada a 1a(primeira) candidata aprovada e que

foram aposentadas voluntariamente duas servidoras efetivas no cargo de Professora de Educação Básica no referido município, a saber,
Agnes Vitoria Cabral Rezende e Eciele Aparecida da Silva
.(ids. 40983974 e 40983975)

Dessa feita, entende que em virtude das aposentadorias das duas professoras passou a ter direito subjetivo à nomeação ao cargo, uma vez que as vagas se tornaram vacantes, alcançando sua classificação, pois é a próxima na lista a ser convocada.

Afirma, ainda, que há demonstração inequívoca da necessidade premente e inadiável de provimento dos cargos e que as vagas se mostram expressamente existentes e havendo, por si só, a necessidade de preenchimento, possui o direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo vindicado.

Pois bem.

Razão não assiste à impetrante.

Com efeito, embora a impetrante tenha sido classificada no concurso público em questão, sabe-se que a mera classificação não gera direito absoluto à nomeação, mas mera expectativa de direito à investidura no cargo disputado, sendo ato discricionário do agente público proceder à convocação para provimento de eventual vaga dentro do prazo de validade do certame, obedecendo, contudo, a ordem classificatória dos aprovados, conforme previsto no art. 37, IV, da CF/88.

Assim é evidente que a impetrante tem mera expectativa de direito a ser chamada, uma vez que não há vinculação da Administração Pública em nomear candidatos se não houver o interesse público.

A propósito:

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao resolver questão de ordem suscitada no RE 837.311-RG (TEMA 784), fixou a seguinte tese: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
I Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital
; II Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 2. A ausência de nomeação do candidato nessas circunstâncias configura preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, conforme assentado no julgamento da questão de ordem do RE 837.311
(Tema 784). 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. (RE 1072878 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 05-03-2018 PUBLIC 06-03-2018)

Outrossim, ainda que estejam comprovadas as aposentadorias de duas servidoras, tal situação não pode ser entendida como abertura de nova vaga, tampouco enseja investidura em cargo novo ou outro qualquer procedimento que implique preterição ao alegado direito da impetrante, como tenta fazer crer.

A propósito, este e. Tribunal de Justiça já decidiu:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – MÉRITO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL – EXPECTATIVA DE DIREITO – CONTRATAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO EM GOZO DE LICENÇA-PRÊMIO
– REMOÇÃO DE SERVIDOR PARA OUTRA LOCALIDADE – VACÂNCIA DO CARGO NÃO CARACTERIZADA
– ATO DISCRICIONÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

Conforme decidido por esta Corte de Justiça, a existência de controvérsia entre as partes e o perigo de dano jurídico justificam o interesse processual, sem que se cogite, para o efeito, da existência, ou não, do direito material, que é questão atinente ao mérito da ação mandamental. (Precedente: MS 82273/2013)

A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que os candidatos classificados em concurso público fora do número das vagas, previstas no edital, possuem mera expectativa de direito à nomeação, adquirindo, porém, esse direito, caso haja comprovação do surgimento de novas vagas, durante o prazo de validade do certame, bem como o interesse da Administração pública em preenchê-la.

(...)(N.U 0144461-63.2015.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/05/2017, Publicado no DJE 01/06/2017)

Ademais, o referido concurso foi homologado em 31/01/2018, com validade de dois anos (item 14.2 do Edital), todavia,

teve seu prazo prorrogado por mais 02 (dois) anos a contar de 1o/02/2020, conforme publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 27.676, de 23/01/2020.

Nessa esteira, é sabido
que
durante o prazo de validade do concurso público até mesmo a convocação de candidato aprovado constitui-se em ato discricionário da Administração e que a classificação em concurso público no cadastro de reserva não confere ao candidato o direito subjetivo à nomeação, ainda que no período de validade do certame surjam novas vagas, cujo preenchimento ocorrerá de acordo com a necessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária da Administração

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 100/2007 PELO STF (ADI 4.876/DF). ALEGAÇÃO DE NOVAS VAGAS. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.

1. Trata-se de caso em que a recorrente prestou concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no Município de Ipatinga/MG, conforme Edital SEPLAG/SEE 01/2011, sendo aprovada em 177o lugar. Requer o provimento no referido cargo, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 100/2007 pela Suprema Corte (ADI 4.876/DF), que ensejou a vacância de quatrocentos e setenta e três cargos providos sem concurso público. 2.
O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo a nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram.
Precedente: AgRg no REsp 1233644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13/4/2011. 3.
A jurisprudência deste Tribunal Superior está pacificada no sentido de que não há falar em direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do concurso (mesmo que o candidato esteja aprovado dentro do número de vagas, o que não é o caso da recorrente), pois, em tais situações, subsiste discricionariedade à Administração Pública para efetivar a nomeação.
Precedente: AgRg no RMS 45.464/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/10/2014. 3. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido”. (RMS 49.428/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/04/2016, DJe 25/05/2016).

Vejamos o entendimento deste E. Tribunal de Justiça. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO (...)
CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL – EXPECTATIVA DO DIREITO
– CONTRATAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO – EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA – REMOÇÃO DE SERVIDOR PARA OUTRA LOCALIDADE – VACÂNCIA DO CARGO NÃO CARACTERIZADA –
ATO DISCRICIONÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– ORDEM DENEGADA. O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (art. 66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que os candidatos classificados em concurso público, fora do número das vagas, previstas no edital, possuem mera expectativa de direito à nomeação, adquirindo, porém, esse direito, caso haja comprovação do surgimento de novas vagas, durante o prazo de validade do certame, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las.
Não caracteriza vacância de cargo para fins de provimento pelos aprovados em concurso público a simples remoção de um servidor para outro município.

(N.U 1010429-02.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

(...)MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS – LIMINAR (...) –
PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME NÃO EXPIRADO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– RECURSO DESPROVIDO.

(...)2 - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as vagas decorrentes de desistências não têm o condão de transmudar a expectativa de direito em direito líquido e certo à nomeação, uma vez que,
dentro do prazo de validade do certame , os cargos vagos serão preenchidos de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

(N.U 1013280-14.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2019, Publicado no DJE 13/09/2019)

Assim, em que pesem as argumentações apresentadas pela impetrante, dentro do prazo de validade a Administração Pública tem o poder discricionário de nomear os candidatos conforme sua conveniência e necessidade.
Logo, a pretensão mandamental não merece acolhida.

A par disso, como relatei, o estado impetrado interpôs agravo interno contra a decisão desta relatora que deferiu a liminar e determinou a nomeação da impetrante. Entretanto, com a análise do mérito do presente mandado de segurança, resta prejudicado o exame do mencionado agravo interno.

Ante o exposto,
DENEGO
a segurança pleiteada, por não restar demonstrada afronta a direito líquido e certo a ser amparado pelo presente
mandamus
, e, diante da aptidão do julgamento principal, julgo prejudicado o agravo interno então interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021